Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS INTEGRAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. ASSÉDIO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de aposentadoria por invalidez integral do autor decorrente de alegado acidente de serviço. O requerente aduz ter desenvolvido doenças psiquiátricas em razão de assédio moral no trabalho e pede aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, e indenização por lucros cessantes. A sentença condenou os requeridos a concederem a aposentadoria integral, mas eles sustentam que o ator não comprovou o nexo de causalidade entre as doenças e as atividades laborais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre as doenças incapacitantes do autor e as atividades laborais desenvolvidas no local de trabalho para caracterização de acidente de trabalho; (ii) estabelecer se os proventos de aposentadoria por invalidez devem ser integrais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental apresentada é insuficiente para comprovar que o autor foi vítima de assédio moral. Não há registros administrativos anteriores que demonstrem a denúncia de assédio ao longo dos anos.
4. O laudo pericial considerou apenas o relato do autor e relatórios médicos, sem análise aprofundada das condições de trabalho que pudessem corroborar a alegação de assédio moral como causa das doenças incapacitantes.
5. Não foi comprovado o nexo de causalidade entre as doenças do autor e as atividades laborativas, conforme parecer da assistente técnica dos réus, que atribuiu as doenças a fatores pessoais e externos, como predisposição genética e sobrecarga de trabalho, sem relação direta com o ambiente de trabalho.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.
Tese de julgamento:
1. O nexo de causalidade entre doenças incapacitantes e atividades laborativas deve ser comprovado para fins de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
2. A mera alegação de assédio moral sem provas suficientes não é capaz de caracterizar acidente de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: LC/DF n. 769/2008, art. 18; CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 656.860/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.04.2014 (Tema 524); TJDFT, Acórdão 1430606, 0707525-05.2019.8.07.0018, Rel. Carmelita Brasil, 14.06.2022.